Tribunal: TJMT
Processo: 1030486-31.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030486-31.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Homicídio, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (ADVOGADO), ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (IMPETRANTE), FERNANDO BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 021.928.281-10 (PACIENTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE RONDONOPOLIS MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), LUCAS MATHEUS DE ARRUDA NASCIMENTO - CPF: 061.295.651-27 (TERCEIRO INTERESSADO), GIULIANO CARDOSO DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 013.975.931-05 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE FERREIRA FONTOURA MARTINS - CPF: 054.925.221-59 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1030486-31.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY
PACIENTE: FERNANDO BARBOSA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO TEMPORÁRIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OUTRO(S) CRIMES. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE PARTICIPAÇÃO. DESACOLHIMENTO. CONCESSÃO DA LIBERDADE COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS. INVIABILIDADE. AGENTE QUE PERMANECE FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame.

1.
Habeas corpus
impetrado pela defesa de Fernando Barbosa de Oliveira visando a revogação da prisão temporária decretada pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Rondonópolis/MT, sob o argumento de constrangimento ilegal por ausência de indícios suficientes de autoria na prática delitiva e, alternativamente, a concessão da liberdade mediante fixação de medidas alternativas.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão temporária, diante da alegação de ausência de provas mínimas da autoria e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares mais brandas.

III. Razões de decidir.

3.1. As provas colhidas em investigação policial, notadamente o monitoramento eletrônico, indicam a presença do paciente no local dos fatos e possível envolvimento dele com organização criminosa, preenchendo os requisitos mínimos de autoria e materialidade.

3.2. Não há constrangimento ilegal na manutenção da prisão temporária, sendo imprópria a via célere do
habeas corpus
para exame aprofundado de provas.

3.3. A prisão temporária encontra-se fundamentada nos princípios do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, necessários para garantir o sucesso das investigações, sobretudo em razão da gravidade dos fatos e da evasão do paciente do distrito da culpa, uma vez que, atualmente, encontra-se em local incerto e não sabido.

IV. Dispositivo e tese.

4. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “É cabível a prisão temporária nos casos envolvendo a prática do crime de homicídio qualificado e organização criminosa, notadamente quando presentes indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, além do risco concreto quanto à soltura do paciente para a conclusão das investigações policiais”.

___________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXI; Lei 7.960/1989, art. 1o, I e III, “a”; Lei 8.072/1990, art. 2o, §4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 549.386/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26.05.2020; TJMT, N.U 1023603-05.2023.8.11.0000, rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 13.12.2023.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1030486-31.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: ELLEN MÁRCIA GALVÃO ITACARAMBY

PACIENTE: FERNANDO BARBOSA DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
FERNANDO BARBOSA DE OLIVEIRA
contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que decretou sua prisão temporária, pelo cometimento, em tese, do crime de homicídio qualificado [CP, art. 121, §2o, I, III, IV e VII], nos autos n. 1022347-81.2024.811.0003.

A impetrante sustenta que o decreto prisional é ilegal, uma vez que a única prova existente em desfavor do paciente “
foi a localização do seu equipamento de monitoramento eletrônico, que indicou o mesmo local onde ocorreu a prática criminosa”
.

Verbera se tratar de “
uma infeliz coincidência [...], haja vista que o paciente utilizou o trajeto para se dirigir a residência de uma amiga, onde permaneceu durante toda a noite”
.

Aduz que “
não há câmeras que o identificaram, nem informações de parada no local”
, o que arrefecem os fundamentos do decreto prisional.

Assevera que o paciente cumpre pena no regime semiaberto há mais de 2 (dois) anos – utilizando tornozeleira eletrônica – e que não se envolveu na prática de novos crimes durante esse período, razão pela qual “
a concessão de sua liberdade

não acarretará riscos à investigação policial
”.

Ao final, requer “
sejam suspensos os efeitos da decisão objurgada [...] com a imediata revogação do decreto prisional e consequente expedição de contramandado de prisão, mediante imposição de medidas cautelares diversas”
[doc. digital n. 248400686].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 248537689].

O Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 249016159].

O Procurador de Justiça, Almir Tadeu de Arruda Guimarães, opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 249210694].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1030486-31.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Busca a defesa cessar o constrangimento ilegal a que está submetido FERNANDO BARBOSA DE OLIVEIRA, por ordem do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos n. 1022347-81.2024.811.0003.

A despeito do descuido da impetrante com a instrução do
writ
, em consulta ao Sistema PJE, verifiquei que o Delegado de Polícia de Rondonópolis/MT, João Paulo Praisner, representou pela
prisão temporária
do paciente e de outros 2 (dois) coacusados, em razão da prática do crime de
homicídio qualificado
,
porte ilegal de arma de fogo
e
organização criminosa
,
verbis
:

“Em resumo, após várias diligências realizadas pela equipe policial, apurou-se o seguinte: a) no dia 17/06/2024, por volta das 14h47min, a vítima HENRIQUE FERREIRA FONTOURA MARTINS estava no Terminal Rodoviário aguardando ônibus para seguir para a cidade de Campo Grande quando um indivíduo se aproximou e efetuou vários disparos de arma de fogo, tendo a vítima falecido ainda no local; b) equipe de Policiais Civis identificou que o atirador, após os disparos, empreendeu fuga em um veículo VW Gol, cor vermelha, placas NPO-6E56; c) Foram obtidas imagens de monitoramento do Terminal Rodoviário e foi possível constatar que o autor dos disparos trata-se da pessoa de nome LUCAS MATHEUS DE ARRUDA NASCIMENTO; d) também com imagens de sistema de monitoramento foi possível avistar GIULIANO CARDOSO DE ANDRADE JÚNIOR no interior do Terminal Rodoviário realizando monitoramento da vítima, inclusive GIULIANO tirou fotos da vítima; e) GIULIANO também foi avistado saindo do Terminal Rodoviário e indo em direção ao veículo VW Gol de placas NPO6E56, sendo que conversou por aproximadamente 06 (seis) minutos com os ocupantes do referido veículo e, na posse de 02 (dois) capacetes que até então não estavam em sua posse, retornou para o interior do Terminal Rodoviário para monitorar a vítima;
f) com base na análise de monitoramento eletrônico (tornozeleira eletrônica), medida essa autorizada judicialmente (PJE 1018614-10.2024.8.11.0003), foi possível constatar que a pessoa de nome FERNANDO BARBOSA DE OLIVEIRA estava no interior do veículo VW GOL de cor vermelha, placas NPO0656, enquanto o veículo estava em frente ao Terminal Rodoviário monitorando a chegada da vítima
;
g) com base no monitoramento eletrônico também foi possível constatar que após a morte da vítima foi registrado o comparecimento de FERNANDO BARBOSA DE OLIVEIRA na propriedade que pertence ao genitor de LUCAS e que reside na região da Rodovia do Peixe
; h) quanto a motivação foi apurado que a vítima HENRIQUE, em tese, era integrante da facção PCC, motivo pelo qual teve a morte decretada e executada por membros da facção rival denominada Comando Vermelho; i) o veículo de placas VW GOL, de cor vermelha, placas NPO6E56, foi localizado pela equipe de Policiais Civis no dia 27/08/2024, na região da Rodovia do Peixe, proximidades da propriedade da família de LUCAS, sendo que estava carbonizado, ou seja, os envolvidos no crime decidiram por incendiar o veículo para prejudicar eventual localização/identificação.

Assim, para que as investigações possam ir ao bom termo, não há dúvidas de que a Prisão Temporária de LUCAS MATHEUS DE ARRUDA NASCIMENTO, GIULIANO CARDOSO DE ANDRADE JÚNIOR e
FERNANDO BARBOSA DE OLIVEIRA
é
imprescindível neste momento, pois há fundadas razões de autoria/participação na prática de crimes de Homicídio Qualificado
(artigo 121, parágrafo 2o, incisos I (motivo torpe), III (meio que resultou perigo comum), IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), VII (uso de arma de fogo de calibre restrito),
Porte Ilegal de Arma de Fogo
(artigo 14 da Lei 10.826/2003), e
Organização Criminosa Majorada
(artigo 2o, parágrafo 2o, da Lei 12.850/2013), destacando que os fatos em apuração são contemporâneos e a prisão neste momento é medida proporcional e necessária, não sendo suficiente a imposição de outra medida cautelar.
”
.

Após o parecer favorável do Ministério Público, a autoridade coatora decretou a prisão temporária do paciente, pelo período de 30 (trinta) dias, com fundamento no artigo 1o, I e III, “a”, da Lei n. 7.960/89 e 2o, §4o, da Lei n. 8.072/90,
verbis
:

“[...] A prisão temporária é medida extremada que deve obedecer aos rigorosos requisitos, dada a natureza cautelar do instituto, inerentes à espécie, a saber o fumus boni iuris e o periculum in mora.

O periculum in mora está consubstanciado na imprescindibilidade para as investigações, o que é flagrante no caso vertente, tendo em vista haver suspeitas de que os investigados cometeram, em tese, o delito de homicídio qualificado narrado na inicial
.

Já o fumus boni iuris se encontra esculpido na necessidade de que se aponte existirem “fundadas razões... de autoria ou participação dos investigados” nos crimes previstos no inciso III, alínea “a” do artigo 1o da referida Lei.

No caso em tela, verifica-se que a autoridade representante pleiteou a decretação da prisão temporária sob o argumento de que é imprescindível, de modo a permitir o avanço das investigações, sobretudo em razão de que os representados encontram-se em local incerto e não sabido, ou seja, não colaborando com o trabalho policial
.

Deste modo, o representante sustenta que a medida cautelar de constrição de liberdade é medida extremamente necessária para garantir o
sucesso da investigação policial, evitando-se, pois, que os representados deixem o distrito da culpa, visando impedir a não aplicação da lei penal ou interfira na colheita de provas
.

No caso vertente, verificamos de forma flagrante e inequívoca concorrerem os dois requisitos estipulados em lei periculum in mora e o fumus boni iuris, estando presentes portando os requisitos autorizadores da medida.

[...]

Desta feita, por preencher os requisitos de lei, merece acolhimento o pedido.

Por último, importante destacar o relevante crescimento dos números de homicídios praticados nesta cidade, devendo, portanto, o Poder Judiciário ser firme com relação a pessoas que cometam crimes que afetam bens tão caros à sociedade, entre eles a vida.

Por conta de tais fatos, ACOLHO a representação formulada e DECRETO a PRISÃO TEMPORÁRIA de LUCAS MATHEUS DE ARRUDA NASCIMENTO, GIULIANO CARDOSO DE ANDRADE JÚNIOR e
FERNANDO BARBOSA DE OLIVEIRA
, pelo prazo de 30 dias, com fundamento no art. 1°, I e III, “a” da Lei 7.960/89 e no art. 2°, §4° da Lei 8072/90.”

Além disso, em 14 de outubro de 2024, o juízo indeferiu o pedido de revogação de prisão aviado pela defesa do paciente, sob estes fundamentos:

“Compulsando os autos, verifico que os pedidos formulados pela defesa não merecem acolhimento, a valoração dos elementos informativo-probantes contidos na representação da prisão, tenho como presentes, in casu, os requisitos legais justificadores da prisão temporária do requerente, a afastar qualquer malferimento ao princípio da legalidade encartado no inciso LXI, do artigo 5o, da Constituição Federal.

Como toda providência cautelar, a prisão temporária exige a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este traduzido no direito penal por periculum libertatis.

Primeiramente, é de se destacar que o fumus boni iuris uma vez que os fundamentos da decisão lançada no Id. 168742983, sobretudo porque as investigações realizadas pela Polícia Judiciária Civil apontaram que os representados estariam envolvidos no homicídio praticado em desfavor de Henrique Ferreira Fontoura Martins. Assim, cujas circunstâncias, por si só, evidencia a necessidade de manutenção da medida adotada para viabilizar o sucesso o desfecho das investigações
.

O periculum in mora se revela na medida em que a prisão é necessária, vez que o crime de homicídio é grave, de modo que a manutenção da prisão facilitará com o avanço das investigações, no sentido de dificultar o trabalho policial, sobretudo porque se passaram alguns meses desde o fato
.

Por conseguinte, em atenção aos demais requisitos autorizadores da segregação cautelar, tenho que configurada, in casu, a necessidade de garantia da ordem pública
.

Sabe-se que é possível uma convivência harmonizável entre prisão cautelar e a presunção de inocência, já que a própria Constituição Federal (art.5o, LXI) prevê a possibilidade de prisão cautelar, desde que preserve seu caráter de excepcionalidade, subordinada à sua necessidade concreta, real e efetiva. Assim, a manutenção da prisão não constitui, deste modo, uma afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência, mas sim, medida em proveito da sociedade.

Sendo assim, ainda que a prisão temporária seja uma medida extrema, certo é que em casos excepcionais como o dos autos, a ordem pública prevalece sobre a liberdade individual.

[...]

Neste sentir, é o Enunciado n° 43 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – “As condições favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Por isso, entendo necessário manter a prisão temporária por seus próprios fundamentos, pois ainda persistem os motivos ensejadores da custódia cautelar outrora decretada, quais ratifico-os para manutenção da prisão dos réus.

Por fim, com estas considerações e a tudo mais que dos autos consta, não vislumbro aplicabilidade das teses apresentadas pela defesa.

ISTO POSTO, indefiro os pedidos apresentados pela defesa do investigado FERNANDO BARBOSA DE OLIVEIRA, pelos fundamentos acima”

Embora a impetrante afirme que FERNANDO estava
“no local errado e na hora errada
”, não logrou êxito em demonstrar, concretamente, a inequívoca falta dos indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva do(s) crime(s) pelo(s) qual(is) o paciente está sendo investigado.

Ao reverso disso, a autoridade coatora noticiou nas informações prestadas a existência de provas produzidas no inquérito policial que mostram o envolvimento de FERNANDO na(s) prática(s) criminosa(s),
verbis
:

“Verifica-se que, no curso das investigações, foram colhidos elementos informativos que indicam a participação do paciente no delito sob investigação.

Consta no relatório de investigação no 2024.13.93573 que membros da organização criminosa “Comando Vermelho” seriam os responsáveis pela morte da vítima Henrique Ferreira Fontoura Martins, integrante da organização “Primeiro Comando da Capital” que estaria na cidade de Rondonópolis/MT, bem como que
o paciente “no dia do fato (17/06/2024), esteve presente na residência de outros integrantes da facção “Comando Vermelho”, bem como foi possível constatar, pelo monitoramento eletrônico que, após a morte da vítima, FERNANDO BARBOSA DE OLIVEIRA esteve na propriedade que pertence aos familiares do atirador LUCAS MATHEUS, localizada na Rodovia do Peixe
”.

De mais a mais, para se chegar às conclusões pretendidas, faz-se necessário a incursão no mérito da persecução penal para análise, com profundidade, dos elementos probatórios, o que é inviável na via estreita do
habeas corpus
.

Nessa toada, colho precedentes da jurisprudência do STJ e deste sodalício,
verbis
:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃOCABIMENTO. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES [...]
IRREGULARIDADES NA PRISÃO TEMPORÁRIA
[...]
NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA
[...] CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO [...]
É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca da negativa da autoria, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus
[...]”
(STJ, HC n. 549.386/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 10/6/2020)

“HABEAS CORPUS –
PRISÃO TEMPORÁRIA
[...]
NEGATIVA DE AUTORIA [...] IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO – ANÁLISE APROFUNDADA DE PROVAS INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO WRIT
[...] O habeas corpus
não é a via adequada para incursões aprofundadas nas questões de mérito, tendo em vista que, para tal discussão, é necessário o revolvimento de fatos e provas, ultrapassando assim os objetivos da ação mandamental
[...]”
(TJMT, N.U 1010847-66.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

No tocante ao pedido para se expedir contramandado de prisão, em conjunto com a fixação de cautelares alternativas, o pedido não comporta acolhimento.

Não bastassem os fundamentos exarados no
decisum
, verifico em consulta ao Sistema PJE que o paciente está em
lugar incerto e não sabido
e
desativou a sua tornozeleira eletrônica
, conforme se extrai do relatório policial n. 2024.13.99483, elaborado pela 2a DP/DHPP de Rondonópolis/MT,
verbis
:

“
Os alvos [...]
Fernando Barbosa de Oliveira, foram informados da expedição dos mandados de prisão contra eles, bem como das residências onde seriam realizadas as buscas e apreensões
.

Ao que tudo indica
houve vazamento das informações
e os suspeitos souberam do procedimento antes da decisão que expediu os mandados de prisão e busca em suas residências.

Primeiramente,
estranhamente FERNANDO BARBOSA DE OLIVEIRA desativou a sua tornozeleira alguns dias antes, conforme informações do Sistema Penitenciário no dia 5 de setembro
.

O suspeito também não está mais ficando em sua residência
.

[...]

Tal fato impactou o cumprimento dos mandados tendo em vista que
os suspeitos já devem ter destruído possíveis provas que estariam nas residências alvos das buscas, bem como estão foragidos
, uma vez que possuem ciência dos mandados e não se apresentaram à Justiça”

O fato de o paciente não se apresentar à autoridade competente evidencia, mais ainda, a necessidade da segregação cautelar. Confira-se:

"HABEAS CORPUS" - HOMICÍDIO QUALIFICADO - REVOGAÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA - IMPOSSIBILIDADE – [...] AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Com fulcro no disposto no art. 1o, I a III da Lei no 7.960/1989,
é incabível a revogação da prisão temporária, quando constituir-se em medida imprescindível para as investigações
, bem como diante da existência de fundadas razões/suspeitas de autoria e participação do paciente na prática do delito de homicídio qualificado [...]
sobretudo por encontrar-se ele, no momento, em local incerto e não sabido
[...]”
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.24.432774-8/000, Relator(a): Des.(a) Âmalin Aziz Sant'Ana, 8a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/10/2024, publicação da súmula em 25/10/2024)

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO – PRISÃO TEMPORÁRIA DECRETADA [...] ORDEM PRISIONAL QUE PERMANECE EM ABERTO – NECESSIDADE DO ENCARCERAMENTO PROVISÓRIO PARA GARANTIR A HIGIDEZ DAS INVESTIGAÇÕES E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL [...] ORDEM DENEGADA. Legítimo o decreto da prisão temporária do favorecido nessa ordem por haver fundadas suspeitas de que estaria envolvido no crime de homicídio qualificado em apuração,
bem com diante da aparente fuga do increpado que, até a presente data, encontra-se em local incerto ou não sabido; tudo a revelar a indispensabilidade da medida para garantir o escorreito andamento das investigações policiais
e garantir a aplicação da lei penal [...]”
(TJMT, N.U 1023603-05.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023)

Destarte, “
tendo a necessidade da prisão temporária sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas” [...]
” [STJ, AgRg no HC n. 663.109/PE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 28/5/2021].

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
FERNANDO BARBOSA DE OLIVEIRA
e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024